Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A reparação moral exige que o ato ilícito extrapole a inadimplência contratual ou os meros dissabores do cotidiano e cause, ao ofendido, lesão direta aos direitos de personalidade dele.
2. Para ter direito à indenização por danos morais, é insuficiente a alegação do Requerente de que os aborrecimentos foram tantos que ensejaram a necessidade de propor ação judicial para finalmente cessarem.
3. Inexistem danos morais quando a única lesão apontada pelo consumidor é a perturbação ao sossego, fruto de várias ligações indevidas feitas pelo Réu.
4. O art. 42, caput, do CDC veda que o fornecedor, ao cobrar dívida de consumidor inadimplente, exponha esse ao ridículo, bem como que o submeta a constrangimento ou ameaça.
5. A perturbação do sossego, decorrente da insistência do credor em obter contato com o devedor, embora cause inúmeros prejuízos ao bem-estar deste, não gera danos morais, em regra.
6. Ainda que a cobrança seja irregular, fruto de dívida inexistente, a ausência de negativação do nome do devedor ou de lesões aos direitos de personalidade dele impedem o deferimento de reparação moral.
7. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e podem ser alterados de ofício pelo julgador para melhor se adequarem à nova realidade da lide após o decurso do trâmite processual.
8. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida.